Tribunal: STF
Processo: Rcl 56638
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Raimundo Gonçalves Coutinho e outros, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amapá, nos autos do Processo 0005460-58.2013.4.01.3100, em razão da suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC, dada a determinação de desocupação coletiva de diversas famílias que moram na localidade abrangente da Travessa Fortunato Perez e Redondezas no Novo Buritizal, no Município de Macapá-AP. 



    Colhe-se da petição inicial o seguintes contexto-fático:



    “O Juízo da 2.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amapá, no bojo da AÇÃO CAUTELAR INOMINADA, número 0005460-58.2013.4.01.3100 (INTEIRO TEOR EM ANEXO)1 , proposta pelo ESTADO DO AMAPÁ em face da UNIÃO e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, proferiu decisão datada de 31/05/2022 para determinar a remoção forçada de mais de 300 famílias com moradia consolidada há mais de 20 (vinte) anos que moram na localidade abrangente da Travessa Fortunato Peres / Ponte do Conqueiro e demais áreas no Novo Buritizal, no Município de Macapá-AP. Eis o teor dessa decisão: 



    (…) considerando que a área de ressaca atrás do residencial Açucena (Novo Buritizal) se constitui em área de preservação permanente, não destinada a ocupação humana, autorizo a Secretaria de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá – SEINF a realizar a demolição das ocupações e consequente remanejamento das famílias que estão ocupando toda a extensão das áreas de ressaca, inclusive aquela localizada no bairro Congós, para fins de remanejamento das famílias para o conjunto habitacional Miracema e/ou para qualquer outro conjunto habitacional que o Estado-membro do Amapá ou Município de Macapá venha a construir. 



    Esclareço que a autorização de demolição das ocupações e remanejamento das famílias para o conjunto habitacional Miracema e/ou para qualquer outro que venha a ser construído, atinge as áreas de ressaca que estão localizadas atrás do residencial Açucena (Novo Buritizal), passando pelo bairro Congós, até aquela situada atrás da Universidade Federal do Amapá – Unifap, considerando que estão localizadas em área de preservação permanente. (...)



    Essa decisão foi complementada por outra proferida no dia 21/06/2022, nos termos seguintes (grifou-se): 



    (...) Ficam o Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá e o Secretário Municipal da SEMDUH, conjuntamente, responsáveis pelo auxílio e logística necessários ao indispensável cumprimento da ordem judicial, mediante prévio ajuste com o Oficial de Justiça encarregado pela diligência, cujo cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Para o caso de eventual descumprimento da decisão no prazo assinalado, fixo multa pessoal aos ilustres Secretários no valor individual de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas judiciais cabíveis. (...)



      demanda’. 



    A AÇÃO CAUTELAR INOMINADA (0005460-58.2013.4.01.3100) almejou em seu pedido que fosse ‘determinado pelo juízo a assinatura pelas integrantes da demanda (Estado do Amapá, CEF e Consórcio Miracema –Construtora Triunfo S.A e CMT Engenharia) para firmar o contrato que dará implementação a construção das 4.985 unidades habitacionais do projeto ‘Miracema’(área “J’), bem como, os demais projetos relacionados ao objeto da demanda’. 



    Após a satisfação da demanda da parte ativa, no entender dos RECLAMANTES, as decisões subsequentes datadas de 31/05/2022 e 21/06/2022 configuram flagrante descumprimento da determinação exarada por essa Corte Suprema por ocasião do julgamento da ADPF 828/DF, além configurar-se de dispositivo ultra petita, no mais, a congruência requer que o juiz, ao proferir a sentença ou decisão de mérito, possa identificar corretamente o pedido, razão pela qual este, salvo exceções legais, deve ser certo e determinado, jamais extrapole para algo não firmado no pedido, como ocorreu: ‘(...) atinge as áreas de ressaca que estão localizadas atrás do residencial Açucena (Novo Buritizal), passando pelo bairro Congós, até aquela situada atrás da Universidade Federal do Amapá –Unifap, considerando que estão localizadas em área de preservação permanente.(...)’, sendo necessário o decote da parte em que a decisão se excedeu, em consonância da jurisprudência dessa colenda Corte Superior.  (eDOC 1, pp. 2-3)



    Diante disso, a parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto determinou a remoção de diversas famílias em vulnerabilidade social, sem garantia de realocação. 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para “suspender a decisão ora reclamada proferidas pelo Juízo da 2.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, no bojo da Ação de Tutela Cautelar Incidente número 0005460-58.2013.4.01.3100, que dá autorização de demolição das ocupações e remanejamento das famílias da TRAVESSA FORTUNATO PERES / Ponte do Coqueiro e área circunvizinha, face a evidente mácula à r. Decisão desta Egrégia Corte, sem que fosse efetivamente assegurado o prévio reassentamento”. (eDOC 1, p. 7) 



    A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 54.172/AP. (eDOC 50)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    Na espécie, a parte reclamante reitera alegação sustentada no bojo da Rcl 54.172/AP, de minha relatoria, de violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    Como registrei na referida reclamação, no julgado paradigma, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021 – grifo nosso)



     



    Conforme extrai-se da ementa acima transcrita, ficaram ressalvadas da abrangência da cautelar algumas hipóteses, dentre as quais as “ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”, que assim dispõe:



    “Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.



     § 1o A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos:



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia.



    § 2o Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área.



    § 3o Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social”.



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, a saber:



    “Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;



    II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;



    III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida;



    IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho;



    V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio”.



    Importante, ainda, relevar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Destaco que o prazo da suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas como também para as rurais, restou prorrogado até a data de 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas a fim de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022) 



    Em recente decisão, foi mantida a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. (DJe 1º.7.2022)



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada determinou o remanejamento das famílias que ocupam irregularmente área de preservação ambiental permanente não destinada à ocupação humana (área de ressaca). Nesses termos, transcrevo trecho do referido julgado:



    “Destarte, a situação dos moradores do canal do jandiá consubstancia mais um lamentável exemplo do quadro desolador que infelizmente ainda persiste no Estadomembro do Amapá, onde muitas famílias integram ocupações irregulares em áreas de ressaca, em condições insalubres e precárias de habitação, desprovidas dos direitos sociais mais básicos oponíveis ao Estado. As pessoas que habitam tais áreas convivem diariamente com um odor insuportável, produzido pelo acúmulo de lixo e dejetos no local. As condições higiênicas são inexistentes, o que põe em risco a saúde dos moradores, dentre os quais se destacam pessoas idosas e inúmeras crianças, cujas consequências se potencializam negativamente em elevados custos financeiros ao Sistema Único de 10 Saúde - SUS, comprometendo a regular prestação daquele serviço público. 



    (…)



    Todavia, em que pese à constitucionalidade do direito a moradia, há que se destacar que as invasões em áreas de ressaca não podem perdurar ao ponto de inviabilizar obras de alcance social de maior envergadura, ou seja, que beneficiará uma parcela maior da sociedade, sendo que, na minha visão o remanejamento dessas famílias para outra área, condigna com a habitação humana, é medida que se impõem, uma vez que referida providência solucionaria não apenas a necessidade de moradia digna daqueles que habitam as áreas de ressaca, como, também, possibilitará ao Estadomembro do Amapá a realização de outros fins urbanísticos, como as obras necessárias a ampliação do acesso da zona norte ao centro de Macapá através da chamada via de trânsito rápido - Linha Azul, cujo traçado passará em parte da área do Canal do Jandiá, hoje habitada inadequadamente por diversas famílias, necessitando, portanto, de uma política de intervenção por parte do Estado a fim de solucionar o problema, como, aliás, restou bem definido no estudo elaborado pela SIMS e juntado a esta processo pela Secretaria de Estado de lnfraestrutura - SEINF, com relação à área denominada de ‘intervenção - Canal do Jandiá’ de (49.172m 2), com 330 imóveis e população estimada em 1.250 pessoas 



    (…)



    Em seu turno, o Judiciário tem o condão de controlar políticas públicas, efetivando direitos fundamentais sociais, como, por exemplo, o de moradia, sobretudo, em busca de equacionar os direitos individuais dos ocupantes das áreas de risco (especificamente aqui, a área do canal do Jandiá denominada de ‘intervenção - Canal do Jandiá’ de (49.172m2), com 330 imóveis e população estimada em 1.250 pessoas) com o interesse coletivo. 



    Ademais, o reassentamento das famílias residentes no Canal do Jandiá, foi objeto do Termo de Acordo celebrado entre a União, INFRAERO, Estado do Amapá e o Município de Macapá (Cláusula Terceira, itens V e VI), cabendo ao Estado-membro do Amapá a regularização, caso preenchidos os requisitos constantes do referido acordo e em consonância com a legislação em vigor, a situação fundiária das famílias relativas à área próxima ao Canal do Jandiá (memorial descritivo 04 do anexo III do referido acordo), onde, aliás, deverão ser construídas ruas e avenidas, para melhorar o tráfego de veículos na cidade e demais equipamentos públicos, tudo conforme determinou o item XX da já citada Cláusula Terceira do multicitado acordo, abrangendo, inclusive, a área multicitada, denominada de ‘intervenção - Canal do Jandiá’ de (49.172m 2), com 330 imóveis e população estimada em 1.250 pessoas, cuja desocupação afigura-se-me de imediata necessidade. 



    Nesse contexto, homenageando a prevalência do interesse público sobre o privado, e tendo em vista que há uma previsão para a entrega de mais de duas mil unidades habitacionais relativas à segunda etapa do conjunto habitacional Macapaba com data definitiva já assentada para o dia 30 de junho, conforme informação constante na ata da audiência realizada neste juízo no dia 08105/2017, relativo aos autos do processo n° 2007.31.00.001794-0, bem como, a informação de que ainda há 217 cadastros pendentes; e, ainda, que há famílias de baixa renda situadas na área relativa ao canal do Jandiá denominada de ‘intervenção - Canal do Jandiá’ de (49.172 m 2), com 330 imóveis e população estimada em 1.250 pessoas, a qual encontra-se abrangida pelo TAC acostado aos autos principais - Processo n° 2008.31.00.001047-8, que essas famílias devem ser remanejadas para um conjunto habitacional condigno, com vista a salvaguardar a dignidade da pessoa humana e, não havendo, de imediato, um outro conjunto habitacional que possa acolhe-las, entendo que é imprescindível o remanejamento de tais famílias para a segunda etapa do Conjunto Habitacional Macapaba, após passarem pelo crivo da SIMS e da Caixa Econômica, que, ao que consta, já possuem os cadastros das mesmas. 



    À luz desses fundamentos, DEFIRO O PEDIDO formulado pelo Estado: membro do Amapá e, por conseqüência, determino a expedição de mandado de reintegração de posse em relação à área relativa ao Canal do Jandiá denominada de "intervençãô - Canal do Jandiá" de (49.172m2), com 330 imóveis e população estimada em 1.250 pessoas, conforme diagnóstico socioassistêncial juntado aos autos, fis. 88011002, com a imediata retirada dos invasores das terras públicas a partir do dia 03 de Julho do corrente ano, devendo o Estado-membro do Amapá em parceria com o Município de Macapá viabilizarem a imediata reurbanização da área através de Termo de cooperação. 



    Em consequência, ordeno a demolição das construções (casas, barracos, muros, cercas, tapumes, demarcações e piquetes) e demais benfeitorias acaso existentes no local, objeto da reintegração de posse, inclusive com a utilização de força policial, se houver necessidade, devendo, na data de 03 de Julho do corrente ano, os Oficiais de Justiça remanejarem essas famílias para unidades habitacionais que compõem a segunda etapa do conjunto habitacional Macapaba, conforme cadastro já elaborado pela SIMS, mas que deve ser aprovado pela Caixa Econômica Federal”. (eDOC 39) 



    Para melhor compreensão, transcrevo teor das informações encaminhadas pelo Juízo de origem nos autos da Rcl 54.172/AP:



    “Em resposta ao pedido de informações formulado por Vossa Excelência relativo a Reclamação em referência, esclareço que se trata de ação cautelar incidental de nº 0005460-58.2013.4.01.3100, oposta pelo Estado do Amapá contra União Federal e Caixa Econômica Federal, vinculada ao processo principal nº 0001046-90.2008.4.01.3100, na qual foi proferida a seguinte decisão por este Juízo na ID nº 1113258780 – Pág.1, no dia 31/05/2022, verbis: 



    Em complemento ao despacho de id. 1001264746, considerando que a área de ressaca atrás do residencial Açucena (Novo Buritizal) se constitui em área de preservação permanente, não destinada a ocupação humana, autorizo a Secretaria de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá – SEINF a realizar a demolição das ocupações e consequente remanejamento das famílias que estão ocupando toda a extensão das áreas de ressaca, inclusive aquela localizada no bairro Congós, para fins de remanejamento das famílias para o conjunto habitacional Miracema e/ou para qualquer outro conjunto habitacional que o Estado-membro do Amapá ou Município de Macapá venha a construir. Esclareço que a autorização de demolição das ocupações e remanejamento das famílias para o conjunto habitacional Miracema e/ou para qualquer outro que venha a ser construído, atinge as áreas de ressaca que estão localizadas atrás do residencial Açucena (Novo Buritizal), passando pelo bairro Congós, até aquela situada atrás da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, considerando que estão localizadas em área de preservação permanente. Intime-se, com urgência, pelo meio mais célere possível, o Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá. 



    Houve a complementação da referida decisão, na ID nº 115706747, proferida em 21/06/2022, veja-se: 



    Considerando as informações prestadas por moradores do conjunto habitacional Macapaba noticiando a continuidade das invasões na área comercial daquele conjunto habitacional, apesar das inúmeras determinações exaradas por este Juízo para desocupação daquela área, determino a expedição de mandado para retirada de todos os ocupantes das áreas comerciais do conjunto habitacional Macapaba, inclusive dos passeios públicos, em conformidade com decisões pretéritas exaradas nos autos, a ser cumprido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com a demolição e remoção das ocupações existentes no local, mediante o uso de força policial (polícia federal e polícia militar), se houver necessidade. Ficam o Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá e o Secretário Municipal da SEMDUH, conjuntamente, responsáveis pelo auxílio e logística necessários ao indispensável cumprimento da ordem judicial, mediante prévio ajuste com o Oficial de Justiça encarregado pela diligência, cujo cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Para o caso de eventual descumprimento da decisão no prazo assinalado, fixo multa pessoal aos ilustres Secretários no valor individual de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas judiciais cabíveis. O Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência deverá manter contato pessoal com o Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá e Secretário Municipal da SEMDUH, a fim de ajustar os termos para cumprimento da ordem judicial, no prazo assinalado, sob pena de responsabilidade funcional. Expeçam-se os expedientes necessários ao cumprimento desta ordem judicial, inclusive ofícios à Polícia Militar e Polícia Federal, caso seja requerido pela SEINF, SEMDUH ou pelo Oficial de Justiça responsável pela diligência, ficando este encarregado pela entrega dos expedientes. Autorizo a descaracterização dos equipamentos institucionais utilizados no cumprimento da ordem judicial, desde que por meio que não atrase a diligência. Efetivada a ordem de judicial acima, deverá o Estado-membro do Amapá, por intermédio da SEINF, no prazo de 30 (trinta) dias, lançar edital de licitação para ocupação da área comercial do conjunto habitacional Macapaba, com posterior comprovação nos autos. Dê-se ciência ao Secretário de Infraestrutura do Estado-membro do Amapá e Secretário Municipal da SEMDUH para cumprimento deste provimento judicial. 



    Em relação à primeira decisão (ID nº 1113258780 – Pág.1), vale asseverar que não se trata de ordem de retirada, mas sim de remanejamento das famílias que ocupam irregularmente área de preservação ambiental permanente não destinada à ocupação humana (área de ressaca). Isso porque todas as famílias que ali estão residindo – por negligência do Município de Macapá/AP - devem ser remanejadas para o conjunto habitacional Miracema ou para qualquer outro conjunto habitacional que o Estado-membro do Amapá ou o Município de Macapá venham a construir, conforme entabulado expressamente na decisão combatida. 



    Diante disso, a atuação deste Juízo foi no sentido de evitar a consolidação, transferindo as pessoas para moradias adequadas, exatamente conforme a ressalva prevista no bojo da ADPF nº 828/DF, até porque o Poder Judiciário deve evitar a antropização em razão da prevalência do interesse público ao meio ambiente em detrimento aos interesses particulares. 



    Apesar disso, possível é identificar, a partir de simples análise do processo, que a referida decisão sequer foi cumprida, exatamente em respeito ao que foi determinado na ADPF 828/DF, tendo sido apenas expedidas comunicações aos órgãos do Comando Geral da Polícia Militar (ID nº 1120425289) e Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINF (ID nº 1120536764), com vista ao planejamento de eventual cumprimento após os efeitos da referida ADPF. 



    Em relação à segunda decisão (ID nº 115706747), muito embora tenha sido determinada especificamente a retirada de invasores da área comercial do conjunto Macapaba em Macapá/AP, inclusive dos passeios públicos, tais determinações foram proferidas no dia 21/06/2022, e, igualmente, ainda não foram efetivadas, conforme se pode aferir nos autos do processo, justamente em obediência aos prazos previstos na decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF nº 828/DF. 



    Enfatizo a Vossa Excelência que este magistrado sempre observou as conclusões da ADPF Nº 828 MC/DF, notadamente quanto à regra estabelecida pelo item “ii”, do capítulo 61 da aludida decisão liminar, tanto que somente dará continuidade a qualquer cumprimento de mandado de retirada ou reintegração de posse que envolva o objeto da aludida ADPF, mediante observação das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em afronta à competência ou a autoridade das suas decisões”. 



    Ora, como bem evidenciado, a determinação de remoção coletiva restou fundamentada na necessidade de realocação dos ocupantes de áreas de preservação ambiental (áreas de ressaca), com oferta de alternativas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia (conjunto habitacional Miracema e outros).



    Ademais, verifica-se que a decisão ainda não foi cumprida e as determinações proferidas não foram efetivadas justamente em observância aos prazos estabelecidos pela decisão proferida na ADPF 828, tendo sido apenas expedidas comunicações aos órgãos do Comando Geral da Polícia Militar e Secretaria de Infraestrutura (SEINF), com vista ao planejamento de eventual cumprimento após os efeitos da referida ADPF.



    Dessa forma, é evidente a ausência de ofensa da decisão reclamada com relação ao determinado na ADPF 828-MC, haja vista o não cumprimento das determinações antes de cessarem os efeitos da referida ADPF e a garantia das autoridades reclamadas de que nenhuma remoção, despejo ou remanejamento de famílias e ou pessoas acontecerá sem a estrita observância quanto ao decidido na decisão desta Corte, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Ademais, conforme demonstrado acima, trata-se de área de preservação ambiental permanente.



    Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes: Rcl 53861 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; Rcl 55168, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.8.2022; Rcl 50798, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.12.2021; e Rcl 52774 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.6.2022, este último com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. ATEDIMENTO DAS CONDICIONANTES ALI FIXADAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As condicionantes definidas na ADPF 828 MC, atinente ao acolhimento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, foram devidamente atendidas. 2. Nesse contexto, em que as autoridades reclamadas procederam em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar da ADPF 828, não se vislumbra qualquer ofensa a esta ação paradi